Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725063-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANARA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: REDETV INTERACTIVE LTDA., RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Janara Ferreira da Silva em face da r. decisão (ID 73157848) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais movida em desfavor de RedeTV Interactive Ltda e outra, indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de concessão desse benefício apresentado no bojo do recurso (ID 73157847). No despacho de ID 73192711, oportunizou-se à Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda mais recente, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas que movimenta e outros que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Agravante juntou os documentos de ID 73376214 e 73376215. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. A jurisprudência do eg. TJDFT entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto desta eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Na hipótese dos autos, a Agravante comprovou que teve o contrato de trabalho rescindido, em 29/11/2024 (ID 239553177, na origem), que auferia salário mensal de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Somado a isso, arca com os custos da criação de duas filhas menores de idade (ID 239745743, na origem) e, dos extratos da Caixa apresentados nos autos de referência, depreende-se que ela paga financiamento habitacional no valor de R$ 627,01 (seiscentos e vinte e sete reais e um centavo) (IDs 239554884 a 239554887). A declaração de imposto de renda do exercício de 2024 comprova uma única fonte de renda, oriunda do mencionado vínculo de trabalho, ora rescindido, e demonstra o recebimento de décimo terceiro salário de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais). (ID 73376215) Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Recorrente não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede a Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a própria subsistência, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. A Secretaria deverá apor sigilo à declaração de imposto da renda da Agravante (ID 73376215). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator